Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-51.2018.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001468-51.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), VANDERLEI RODRIGUES MEIRA - CPF: 581.213.821-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. IRRELEVÂNCIA DE ALEGAÇÃO DE FALHA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a paralisação do processo por alegada falha do Poder Judiciário afasta a caracterização da prescrição intercorrente; e (ii) houve efetiva inércia do exequente após a ciência da inexistência de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal, conforme entendimento consolidado do STJ em recurso repetitivo.
4. No caso, restou demonstrado que o ente público teve ciência inequívoca da ausência de bens desde março de 2019, evidenciada por manifestações processuais subsequentes, o que deflagrou o prazo de suspensão anual, seguido do quinquênio prescricional.
5. A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial ou de medidas úteis ao prosseguimento da execução, por período superior ao prazo legal, caracteriza inércia do exequente, não sendo suficiente o mero peticionamento para interromper a prescrição.

6. A alegação de falha do aparato judicial não afasta a prescrição intercorrente quando não demonstrada atuação diligente e eficaz da Fazenda Pública, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ na hipótese.
7. O princípio da cooperação processual não exime o exequente do ônus de impulsionar o feito com medidas concretas voltadas à satisfação do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial.
2. A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial no prazo legal caracteriza inércia do exequente e autoriza a extinção da execução fiscal.
3. A alegação de falha do Poder Judiciário não afasta a prescrição intercorrente sem demonstração de diligência eficaz da Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra Vanderlei Rodrigues Meira, julgou extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que, após tentativas frustradas de penhora, requereu, em julho de 2019, a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias, todavia, o processo permaneceu arquivado até fevereiro de 2026, por equívoco do próprio Judiciário.

Alega que a paralisação do feito não decorreu de sua inércia, mas de falha do aparelho judicial, razão pela qual o referido lapso temporal não pode ser computado para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta que não foi intimada acerca da não localização de bens penhoráveis, tampouco de eventual arquivamento prolongado do feito.

Defende que não possui condições de acompanhar diariamente todos os processos em que figura como parte, especialmente aqueles arquivados provisoriamente, dependendo da regular intimação judicial para a prática dos atos necessários ao impulsionamento do feito.

Argumenta que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente, o que não se verifica no caso, porquanto a paralisação do processo decorreu de circunstância alheia à sua vontade, imputável exclusivamente ao Judiciário.

Assinala, ainda, que o sistema processual é regido pelo princípio da cooperação, cabendo também ao Magistrado atuar de forma a viabilizar a regular tramitação do processo, não sendo legítima a penalização da Fazenda Pública por falha na condução processual.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a adoção das medidas necessárias à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, o Município de Alta Floresta insurge-se contra a sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal por ele ajuizada.

Denota-se dos autos que o Município de Alta Floresta ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em face de Vanderlei Rodrigues Meira, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 565/2018, no valor originário de R$ 3.186,77 (três mil cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 18/05/2018, sendo determinada a citação da parte executada na mesma data (id. 359556863).

O Executado foi regularmente citado por oficial de justiça em 06/11/2018 (id. 359556876), tendo sido certificado, em 01/02/2019, o decurso do prazo legal sem pagamento do débito ou garantia da execução (id. 359556877).

Na sequência, em 14/02/2019, o Município exequente requereu a realização de penhora on-line (id. 359556881), pleito que foi deferido em 15/03/2019 (id. 359556882), contudo sem êxito, porquanto a tentativa de constrição restou infrutífera.

Em 19/03/2019, o Exequente postulou o prosseguimento do feito com a penhora de valores diretamente no caixa da empresa executada (id. 359556884), pedido que foi indeferido, na data de 1º/04/2019, ao fundamento de que ainda não haviam sido esgotadas outras diligências de localização patrimonial (id. 359556885).

Posteriormente, em 16/04/2019, o Município informou a inexistência de outros bens passíveis de penhora e reiterou a necessidade de adoção de medidas constritivas (id. 359556886).

Em 23/04/2019, o Juízo determinou a intimação do Exequente para apresentação de certidão imobiliária em nome do executado, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento dos autos (id. 359556887).

Em 01/07/2019, o Exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 180 dias (id. 359556889), pedido que foi deferido em 11/09/2019 (id. 359556890).

Após longo período de paralisação, foi proferido ato ordinatório em 10/02/2026, determinando a intimação das partes para se manifestarem acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias (id. 359556892).

Em resposta, na data de 23/02/2026, o Município apresentou manifestação sustentando a não ocorrência da prescrição intercorrente e requerendo o regular prosseguimento da execução fiscal (id. 359556893).

Sobreveio sentença

reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

“[...] Navegando pelos autos, tem-se que, desde 15/03/2019 (Id 18601014), a exequente foi cientificada sobre a inexistência de bens penhoráveis de titularidade do devedor, sendo este o marco inicial do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §2º, da Lei 6.830/80, seguido do quinquênio prescricional do art. 174 do CTN.

Outrossim, ao longo desses mais de 07 (sete) anos de tramite processual, contados a partir dessa ciência, foram requeridas e realizadas diversas diligencias pelo Juízo, visando à localização de bens penhoráveis de titularidade do devedor, restando todas infrutíferas.

Logo, restou operada a fluência do prazo prescricional intercorrente. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra J. C. Damaceno & Cia Ltda – ME e outros, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente, conforme tese firmada no Tema 566 do STJ. O Estado sustenta que houve diligências efetivas e que a paralisação do feito decorreu de entraves do Poder Judiciário, afastando qualquer inércia da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das circunstâncias do caso concreto, restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, com base na inércia do exequente e na ausência de constrição patrimonial eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente nas execuções fiscais tem início a partir da ciência, pela Fazenda Pública, da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, conforme estabelecido no Tema 566 do STJ, independentemente de decisão judicial.

4. No caso, ficou comprovado que a tentativa de penhora on-line foi infrutífera, e a ciência da Fazenda Pública ocorreu em 27/10/2016, marco inicial do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §2º, da Lei 6.830/80, seguido do quinquênio prescricional do art. 174 do CTN.

5. As diligências posteriores (Renajud e manifestação em exceção de pré-executividade) não ensejaram efetiva constrição patrimonial e, portanto, não interromperam a contagem do prazo prescricional.

6. A alegação de que a paralisação decorreu de entraves judiciais não afasta a fluência automática do prazo, que independe de pronunciamento judicial, sendo ônus do exequente promover medidas eficazes para a satisfação do crédito.

7. Decorrido o prazo legal sem atos efetivos e úteis ao prosseguimento da execução, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da demanda executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fluência do prazo da prescrição intercorrente tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.

2. A ausência de atos eficazes de constrição patrimonial durante o prazo legal caracteriza inércia do exequente e enseja a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

3. Entraves administrativos ou judiciais não afastam a aplicação da prescrição intercorrente se não comprovada a efetiva diligência da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, V; Lei 6.830/80, art. 40, §2º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

(N.U 0002168-58.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC c/c artigo 40 da LEF.

Ausentes ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da LEF c/c artigo 921, §5º do CPC e Tema 1229. [...]”. (id. 359556894).

Irresignado com a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, o Município de Alta Floresta interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição, defendendo a necessidade de reforma do
decisum
.

A insurgência recursal, contudo, não merece guarida.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

De início, cumpre consignar que, nos termos do referido precedente, o prazo de suspensão de 1 (um) ano tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão judicial expressa para a deflagração desse marco temporal.

Assim, decorrido esse lapso, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, findo o qual se consuma a prescrição intercorrente, independentemente de provocação da parte.

Assentadas essas premissas, passa-se ao exame do caso concreto.

Na hipótese sob apreciação, a execução fiscal foi distribuída em 18/05/2018, tendo o executado sido regularmente citado em 06/11/2018. Certificado o decurso do prazo legal sem pagamento do débito ou garantia do juízo, a Fazenda Pública requereu, em 14/02/2019, a realização de penhora on-line via sistema BacenJud, a qual foi deferida em 15/03/2019, porém restou infrutífera. Na mesma oportunidade, o Juízo deu ciência à exequente acerca do resultado negativo das diligências.

A despeito de o Apelante sustentar a ausência de intimação formal quanto à inexistência de bens penhoráveis, tal alegação não se sustenta diante do próprio comportamento processual adotado nos autos.

Com efeito, em 19/03/2019, apenas quatro dias após a tentativa frustrada de constrição patrimonial, o Município já se manifestava requerendo a penhora de valores diretamente no caixa do estabelecimento empresarial, o que evidencia, de forma inequívoca, a ciência do insucesso da medida anteriormente deferida.

Não bastasse isso, em 16/04/2019, a própria Fazenda Pública informou ao Juízo a inexistência de outros bens passíveis de penhora de titularidade da executada, circunstância que reforça, de maneira inconteste, a conclusão de que detinha plena ciência, desde meados de março de 2019, acerca da ausência de bens suscetíveis de constrição.

A partir desse marco, à luz da sistemática prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, teve início, de forma automática, o prazo de suspensão de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial expressa, seguido do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ocorre que, no interregno subsequente, não se verifica nos autos a prática de qualquer ato efetivo de constrição patrimonial ou a adoção de medida apta a promover a satisfação do crédito exequendo, sendo certo que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não basta o mero peticionamento nos autos com requerimentos genéricos para interromper o curso da prescrição intercorrente, exigindo-se a efetiva constrição de bens ou a prática de ato útil ao prosseguimento da execução.

Nesse contexto, observa-se que, transcorrido lapso superior a 6 (seis) anos desde a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, restou plenamente configurada a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do feito executivo.

No tocante à alegação recursal de que a paralisação do processo seria imputável ao Poder Judiciário, com fundamento na Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não merece acolhida. Isso porque o referido enunciado sumular se aplica às hipóteses em que a demora no andamento do feito decorre exclusivamente de falha do aparato jurisdicional, o que não se verifica na espécie.

De fato, a mora apta a afastar a prescrição não se confunde com a ausência de diligência eficaz por parte do exequente. No caso em análise, uma vez cientificada da inexistência de bens penhoráveis, incumbia à Fazenda Pública promover medidas concretas e úteis à localização de patrimônio do devedor, ônus que não foi adequadamente observado, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela inércia verificada.

De igual modo, o argumento fundado no princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, não socorre o Apelante.

O dever de cooperação impõe a atuação colaborativa entre os sujeitos do processo, porém não tem o condão de afastar ou modificar o regime jurídico da prescrição intercorrente, tampouco de substituir o ônus que recai sobre o exequente de impulsionar a execução mediante a adoção de medidas eficazes voltadas à satisfação do crédito.

Diante desse cenário, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com o disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, bem como com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, razão pela qual não comporta qualquer reparo.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alta Floresta, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026